Tribunal: TJBA
Processo: 0301806-46.2014.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301806-46.2014.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): LUIZ FERNANDO MARON GUARNIERI, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, AMANDA SOBRINHO SOUZA APELADO: SILMAISA SOUZA SANTOS e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO À SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido pelo colegiado. 2. O acórdão embargado apreciou integralmente as questões relevantes, analisando a responsabilidade da FASI pela conservação inadequada do material de biópsia e a responsabilidade subsidiária do Município de Itabuna. Inexistência de omissão ou contradição. 3. A insurgência dos embargantes configura mera insatisfação com o resultado do julgamento, pretendendo, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, a reforma da decisão. Impossibilidade. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0301806-46.2014.8.05.0113, em que figuram como embargantes FASI - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA e MUNICÍPIO DE ITABUNA, e como embargados MARIZAN NEVES DOS SANTOS SOUZA, SILMARCOS FRANCISCO DE SOUZA SANTOS, SILMA SOUZA SANTOS e SILMAISA SOUZA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER dos presentes embargos e REJEITÁ-LOS, nos termos do voto da relatora.